Tribunal: TJPA
Processo: 0023431-81.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS. APELAÃÃO CÃVEL. INEXISTÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE. HIPÃTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. O VOTO DESTA MAGISTRADA Ã CLARO, SEM NECESSIDADE DE COMENTÃRIOS ACERCA DESTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o na decisÃ£o Ã© que pode a parte interessada interpor os Embargos de DeclaraÃ§Ã£oII â O embargante afirma que durante todo o processo referiu-se a entrega do empreendimento, nÃ£o a entrega do imÃ3vel ao embargado, visto que ainda nÃ£o houve o pagamento do saldo devedor, portanto defende a inexistÃªncia de danos morais e litigÃ¢ncia de mÃ¡-fÃ©, no entanto, o voto desta magistrada Ã© claro, sem necessidade de comentÃ¡rios acerca deste. III - A decisÃ£o atacada nÃ£o se eximiu de analisar as questÃμes trazidas Ã baila, apenas adotou o entendimento contrÃ¡rio daquele pretendido pela Embargante.IV - Embargos de DeclaraÃ§Ã£o conhecidos e nÃ£o providos.

Inteiro teor:
AC
AC
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0023431-81.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: RAPHAEL MAUES OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA
EMBARGADO: MARCIO CARVALHO CAVALCANTE
ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS. APELAÇÃO CÍVEL.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. O VOTO DESTA MAGISTRADA É CLARO, SEM NECESSIDADE DE COMENTÁRIOS ACERCA DESTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração
II -
O embargante afirma que durante todo o processo referiu-se a entrega do empreendimento, não a entrega do imóvel ao embargado, visto que ainda não houve o pagamento do saldo devedor, portanto defende a inexistência de danos morais e litigância de má-fé, no entanto, o voto desta magistrada é claro, sem necessidade de comentários acerca deste.
III -
A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.
IV -
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram Provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho e Desa. Edinea Oliveira Tavares, 38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, iniciada em 01 de dezembro de 2020, 14h e finalizada em 10 de dezembro de 2020, 13h59min.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0023431-81.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: RAPHAEL MAUES OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA
EMBARGADO: MARCIO CARVALHO CAVALCANTE
ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 285/290 opostos por
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARCIO CARVALHO CAVALCANTE
.

Alega o embargante em seus Embargos Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a contradição e omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial aos embargos, tão somente para suprir a contradição e omissão referidas pelo recorrente, no sentido de reconhecer que o imóvel ainda não foi entregue por culpa da construtora, consequentemente reconhecer a existência de danos morais e condenar a construtora por litigância de má-fé em 1,1% sobre o valor da causa, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

Aduz que o acordão foi contraditório e omisso porque em nenhum momento a construtora informou que o imóvel já teria sido entregue ao embargado, mas sim apenas informou a entrega do empreendimento, sendo que em nenhum momento tentou induzir o julgador ao erro, acrescentou que já existe planilha juntada aos autos e que o embargado é quem está em mora, posto isso, incabível a condenação em danos morais e litigância de má-fé.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas e consequente reforma com afastamento das condenações por danos morais e litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0023431-81.2014.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO: RAPHAEL MAUES OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA
EMBARGADO: MARCIO CARVALHO CAVALCANTE
ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
¿Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
¿ (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição e omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

A parte embargada opôs embargos de declaração contra o acórdão nº 207617, sob o argumento de que a construtora induziu o julgador ao erro para que considerasse que o imóvel já foi entregue, mas isso não ocorreu, tal embargo foi julgado parcialmente provido, o que ocasionou condenação em danos morais e multa por litigância de má-fé para o ora embargante.

O embargante afirma que durante todo o processo referiu-se a entrega do empreendimento, não a entrega do imóvel ao embargado, visto que ainda não houve o pagamento do saldo devedor, portanto defende a inexistência de danos morais e litigância de má-fé, no entanto, o voto desta magistrada é claro, sem necessidade de comentários acerca deste, vejamos:
Nesse mesmo viés,
a realidade dos fatos é de que não houve entrega, o que implicou na necessidade de modificação do acórdão em relação aos danos morais, visto que a construtora se nega em apresentar a
planilha atualizada
para quitação do saldo devedor, consequentemente impossibilitando a entrega do imóvel, o que vem causando abalo moral ao autor.
Considerando que o autor vem requerendo a apresentação da planilha atualizada para poder quitar a parcela das chaves e então receber o imóvel, mas a construtora não apresentou mesmo durante o processo, inegável que a construtora faltou com seus compromissos e com o descumprimento o consumidor ficou impedido de dispor sobre o imóvel, tendo seu direito de propriedade mitigado, ocasionando frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade.
Pois bem, descabido seria imaginar que o consumidor impedido de realizar o pagamento de um imóvel, logo não podendo dispor do bem por conta da construtora, e que tal fato tenha ocorrido sem qualquer abalo ao consumidor, que depositou na construtora a confiabilidade de um negócio jurídico

Portanto, o voto frisou que a construtora já deveria ter juntado uma planilha ATUALIZADA contendo o saldo devedor para que o consumidor realize o pagamento, mas injustificadamente não o faz, referindo-se que já existe planilha nos autos.

Quanto a entrega, nota-se que o embargante em nenhum momento menciona que a entrega a qual se refere é na verdade a conclusão do empreendimento, somente em contrarrazões dos embargos do autor traz tal informação.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila ou foi contraditória, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo Embargante.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, 05 de dezembro de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora